Tribunal: TJPA
Processo: 0816406-62.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4964 - Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816406-62.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

AGRAVADO: ANDREIA MARQUES SALDANHA DE CAMARGOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. CRÉDITO RURAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MCR 2.6.4. REQUISITOS FORMAIS E MATERIAIS. VULNERABILIDADE DO PRODUTOR RURAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão interlocutória que, em sede de ação declaratória com pedido de tutela de urgência, deferiu o pleito de produtora rural para suspender atos de cobrança e consolidar o alongamento de dívida oriunda de Cédula de Produto Rural. A decisão impugnada determinou a abstenção de expropriação do imóvel dado em garantia fiduciária e o registro do alongamento da operação no Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravada cumpriu os requisitos formais e materiais exigidos pelo Manual de Crédito Rural (MCR) e pelas Resoluções do Conselho Monetário Nacional (CMN) para o alongamento da dívida rural; (ii) estabelecer se a tutela de urgência deferida está amparada nos pressupostos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento deve se restringir à análise da correção ou incorreção da decisão recorrida, não sendo possível conhecer matérias novas sob pena de supressão de instância.

4.

A decisão de primeiro grau está fundamentada em cognição sumária, sendo vedado o exame exauriente das provas em sede recursal de urgência.

5.

A agravada apresentou pedido administrativo, laudo técnico e cronograma de pagamento, elementos que, em juízo preliminar, evidenciam a plausibilidade do direito alegado.

6.

A norma MCR 2.6.4 não fixa prazo específico para o pedido de prorrogação, nem exige formalismo rígido na sua formulação, não podendo a instituição financeira impor requisitos não previstos expressamente.

7.

Eventuais falhas formais não têm o condão de inviabilizar, de plano, o direito ao alongamento, dada a vulnerabilidade do produtor rural frente à instituição financeira, conforme reconhecido pela jurisprudência do STJ.

8.

A análise aprofundada sobre a tempestividade do pedido e a ocorrência de dificuldades que justifiquem o alongamento da dívida demanda dilação probatória, própria do processo de origem.

9.

A manutenção da liminar é justificada diante do perigo de dano representado pela possibilidade de expropriação do imóvel que garante a dívida, o que comprometeria a subsistência da produtora rural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O pedido de alongamento de dívida rural pode ser formulado sem rigidez formal, desde que presente a demonstração mínima de dificuldades temporárias para cumprimento da obrigação.

2.

A norma MCR 2.6.4 não estabelece prazo fatal para o requerimento de prorrogação nem exige formalismo específico para sua formulação.

3.

A vulnerabilidade do produtor rural deve ser considerada na análise de tutela provisória, sendo admitida flexibilização procedimental diante da plausibilidade do direito alegado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 4.829/65; Lei nº 8.171/91, art. 2º, IV; Manual de Crédito Rural (MCR) 2.6.4.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 298.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0816406-62.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: TUCUMÃ/PA

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

AGRAVADA:
ANDREIA MARQUES SALDANHA DE CAMARGOS

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
,
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Tucumã/PA, que – nos autos da
Ação declaratória/mandamental de prorrogação compulsória de parcelas de cédula de crédito rural e tutela de urgência (Processo nº 0801147-35.2024.8.14.0062)
, ajuizada por
ANDREIA MARQUES SALDANHA DE CAMARGOS
– deferiu “
a tutela de urgência para: a) determinar que à instituição financeira se abstenha de praticar quaisquer atos de cobrança referente à Cédula de Produto Rural de nº C23621381-0, em especial, de prosseguir com os atos de expropriação e consolidação da propriedade do imóvel alienado fiduciariamente (Matrícula 20.031 junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Xinguara/PA); b) determinar que seja comunicado ao SNCR – Sistema Nacional de Crédito Rural acerca do alongamento das operações de crédito rural da Autora
”.

Em suas razões, discorre a Agravante, em resumo que:

“Em breve síntese, a agravada relatou que celebrou com a agravante Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira de nº C23621381-0, no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), sendo dado como garantia em Alienação Fiduciária o imóvel Matrícula 20.031 junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Xinguará/PA. Nada obstante, sustentou que, por culpa exclusiva de terceiros, reduziu sua capacidade produtiva referente a safra 2022/2023 e 2023/2024, levando ao inadimplemento de compromissos firmados com credores. Acrescentou que formalizou pedido administrativo de alongamento da dívida junto à agravante, contudo, não obteve resposta. Entre uma alegação e outra, fez digressões no sentido de que existem encargos abusivos na Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira n° C23621381- 0, e encaminhou pedido administrativo de prorrogação e alongamento da operação celebrada, através do endereço eletrônico da ré. Diante disso, pretendeu, em sede de tutela de urgência, que a agravante se abstenha de praticar quaisquer atos de cobrança referente à Cédula de Produto Rural de nº C23621381-0, em especial, de prosseguir com os atos de expropriação e consolidação da propriedade do imóvel alienado fiduciariamente (Matrícula 20.031 junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Xinguara/PA); em nome dela, bem como inscrever o nome da Autora nos órgãos de restrição de crédito, e ainda que seja comunicado ao SNCR – Sistema Nacional de Crédito Rural acerca do alongamento das operações de crédito rural.

(...)

como pontuado pelo juízo a quo, admite-se o alongamento e a reprogramação do reembolso de operações de crédito destinadas ao custeio agrícola, observadas as seguintes condições: (Res CMN 4.883 art 1º; Res CMN 5.149) art. 4º. a) o mutuário deverá solicitar o alongamento após a colheita e até 15 (quinze) dias antes da data fixada para o vencimento; (Res CMN 5.149 art. 4º) b) o reembolso deve ser pactuado em observância ao prazo adequado à comercialização do produto e ao fluxo de receitas do beneficiário; (Res CMN 4.883 art. 1º) c) o produtor deve apresentar comprovante de que o produto está armazenado, mantendo-o como garantia do financiamento; (Res CMN 4.883 art. 1º) d) em caso de operações classificadas com fonte de recursos controlados, deve ser realizada a reclassificação para recursos não controlados. (Res CMN 4.883 art. 1º) Como se vê, a alínea “a” é expressa ao exigir a solicitação formal do alongamento à instituição financeira, até 15 dias antes da data fixada para o vencimento.

(...)

a recorrida devedora não realizou o pedido concreto de alongamento da dívida até 15 dias da data de seu vencimento, mediante notificação extrajudicial, o que, por si só, afasta tal direito, nos termos do regramento aplicável à matéria.

Frise-se que, apesar de o juízo a quo ter pontuado que a recorrida cumpriu com a notificação, o que se verifica é que a “notificação” por ela juntada aos autos é mero papelório forjado, não contendo nenhuma anotação de recebimento por parte da cooperativa agravante.

(...)

o requisito do “pedido expresso e formal do devedor, realizado junto à instituição financeira credora, até 15 (quinze) dias antes da data fixada para o vencimento” não restou atendido, daí porque não havia a mínima probabilidade do direito no que toca à concessão liminar do alongamento da dívida rural e consequente suspensão dos atos de cobrança. Contudo, o juízo de 1° grau, apesar de fundamentar aparentemente uma decisão de indeferimento da tutela, ressaltando o quão longe ficou a agravada de preencher o requisito obrigatório para requerimento de alongamento, este entendeu, ao final, pelo deferimento da tutela de urgência, salientando que por ter sido realizado anteriormente ao vencimento, entendeu como tempestivo.

(...)

Entretanto, data vênia, não vislumbra-se que o MM. Magistrado tenha competência para regular os requisitos para requerimento de alongamento de crédito, uma vez que, o MCR é taxativo ao estabelecer prazo mínimo para apresentação do pedido, diferentemente do que se observa no caso em comento. Ora, se o Manual estabelece o prazo antecedente de 15 (quinze) dias da data de vencimento da obrigação, como pode o Magistrado entender que o pedido formulado 3 (três) dias antes do vencimento seria “tempestivo” e preenche os requisitos? Data máxima vênia, descumprido o requisito da “solicitação do alongamento”, o pedido de prorrogação da CPR deveria ser de plano indeferido. No mais, sob o aspecto temporal, certo é que a presente ação foi ajuizada meses após o vencimento do contrato, de modo que, sob todos os vieses, a credora NÃO foi cientificada acerca do interesse em prorrogá-lo em tempo hábil, o que atrai o óbice aposto no Manual de Crédito Rural.

(...)

a mutuária recorrida, ao contrário do alegado, em momento algum fez prova da aludida dificuldade de comercialização de produtos, frustração de safras ou ocorrências prejudiciais, limitando-se a lançar as alegações no ar, sem qualquer justificativa, prova ou indício mínimo de existência dos referidos requisitos.

(...)

Nada há que ateste que a agravada efetivamente sofreu os infortúnios ali aduzidos! De certo, o laudo técnico apresentado constitui documento inservível para qualquer instituição de ensino que o possa utilizar como exemplo. E certo que, tão somente, através do contraditório e ampla defesa e elaboração de laudo pericial judicial será possível constatar o preenchimento dos requisitos definidos pelo MCR. Em verdade, não houve sequer tentativa de demonstrar, concretamente, a relação de causalidade entre as condições climáticas e a necessidade de prorrogação do débito, de modo que a agravada, em todo o processo, se vale de argumentos genéricos, imprecisos e insuficientes a justificar o inadimplemento contratual e a ensejar a concessão da tutela provisória de urgência para suspensão dos efeitos do contrato e abstenção de negativação.

(...)

In casu, não há a mínima probabilidade do direito da agravada, de modo que a decisão interlocutória recorrida é totalmente equivocada, porquanto: 1) o alongamento da dívida não foi formalmente solicitado mediante notificação extrajudicial prévia ao vencimento do contrato; 2) a mutuária não comprovou as dificuldades temporárias, prevista pelo Manual de Crédito Rural, para alongamento das dívidas; (...)”.

Nesses termos, postula:

“a) seja, com fundamento no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, recebido o presente recurso, vez que demonstrados todos os requisitos essenciais para tanto;

b) seja concedida o efeito suspensivo ao recurso, suspendendo liminarmente os efeitos da decisão interlocutória recorrida, ante a probabilidade do direito e o perigo na demora;

c) subsidiariamente, que o efeito suspensivo seja concedido tão somente para suspender os efeitos do dispositivo da decisão interlocutória que proibiu a expropriação e consolidação da propriedade do imóvel de Matrícula 20.031 junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Xinguara/PA.

d) seja intimada a agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso;

e) ao final, seja dado PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão interlocutória de origem e revogar tutela antecipada de urgência concedida, uma vez que ausentes os requisitos necessários ao alongamento da dívida rural, ausente a ilegitimidade ativa e constatado que o imóvel garante outras dívidas, inexiste probabilidade do direito a justificar a mantença da liminar; REQUER-SE, ainda, a condenação da agravada aos ônus sucumbenciais majorados”.

O feito foi distribuído à minha relatoria, ocasião em que indeferi o pedido de efeito suspensivo ao
decisum
agravado, bem como determinei a intimação da parte Agravada para fins de contrarrazões.

Por sua vez, pleiteia o agravado, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo que a decisão de primeiro grau se encontra amparada em elementos probatórios idôneos, que apresentou pedido administrativo, laudo técnico e cronograma de pagamento, sendo a discussão do mérito da renegociação matéria própria da ação principal. Alega ainda hipossuficiência da produtora rural e prática da cooperativa em recusar-se a formalizar protocolos de recebimento.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso
secundum eventum litis,
cabendo ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão objurgada, vedado o pronunciamento acerca de matéria que não foi objeto do
decisum
, sob pena de supressão de instância.

Acerca do tema, oportunas se fazem as preciosas lições do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal:

“
O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.
” (
in
Curso de Direito

Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p.

753).

Assim, pode-se afirmar que o órgão
ad quem
está adstrito ao exame, no agravo de instrumento, dos elementos que foram objeto de análise pelo Juízo de origem. Não se admite o conhecimento originário pelo órgão revisor de nenhuma outra matéria, haja vista que suprime do Juízo de 1º grau a possibilidade de analisá-la, em manifesta ofensa ao sistema processual vigente, ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública.

O ponto central da controvérsia é decidir se a agravada atendeu aos requisitos formais e materiais exigidos pelo
Manual de Crédito Rural
e pelas
Resoluções do Conselho Monetário Nacional
para o alongamento da dívida rural, e se, diante das provas já apresentadas, é possível sustentar a tutela provisória deferida em primeiro grau.

Em análise de cognição sumária, típica desta fase processual,
entendo que a decisão agravada deve ser mantida.
Explico.

Conforme dispõe o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
. No caso, a agravada trouxe aos autos pedido administrativo de alongamento da dívida, laudo técnico de capacidade produtiva e cronograma de pagamento, documentos que, ao menos em sede de cognição não exauriente, demonstraram a plausibilidade da tese de que fatores externos prejudicaram sua capacidade de honrar a CPR nº C23621381-0.

É certo que a agravante alega intempestividade e ausência de comprovação do recebimento do pedido administrativo. Contudo, deve-se considerar, como bem ponderei ao tempo da análise da liminar que
“a norma contida na MCR 2.6.4, que embasou a exordial e o decisum ora agravado,
não fixa um prazo específico para que o mutuário solicite a prorrogação, e as instituições financeiras não podem impor essa condicionante
. De igual forma, o normativo citado não é expresso quanto à exigência de formalidade quanto à exigência de notificação, tendo, nesta análise prefacial, sido cumprida pela agravada”.

Somasse a isso, como reforço argumentativo, o princípio da vulnerabilidade do produtor rural frente à instituição financeira, de modo que eventuais falhas formais não podem, por si só, inviabilizar o direito material, cuja existência encontra respaldo na Súmula 298 do STJ, segundo a qual “
o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei”.

Com efeito, salutar “
rememoro que o alongamento de dívida rural é o direito que tem o produtor rural de prorrogar o pagamento do crédito rural utilizado para financiar sua atividade, quando há perda da receita prevista. Esse direito está previsto no
Manual de Crédito Rural (MCR) 2.6.4
. Ele é uma maneira de incentivar e apoiar o produtor rural no processo de produzir alimentos, já que o abastecimento alimentar é essencial para a garantia da tranquilidade social, da ordem pública e do desenvolvimento econômico-social do País, conforme o art. 2º, inciso IV, da Lei 8.171/91. Essa proteção é destinada aos mutuários que comprovem dificuldades temporárias para reembolsar o crédito devido a frustração de safra por fatores adversos, dificuldades na comercialização dos produtos ou eventos prejudiciais ao desenvolvimento das atividades agrícolas”.
(PJe ID nº22700455 – pág.13).

Ademais, a discussão acerca da suficiência das provas técnicas e do efetivo preenchimento dos requisitos do Manual de Crédito Rural (
MCR 2.6.4)
demanda
dilação probatória
, própria do processo originário, e não pode ser esgotada em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

Ressalte-se, ainda, que o perigo de dano é patente, pois a expropriação do imóvel dado em garantia poderia causar prejuízos de difícil reparação à agravada, comprometendo a continuidade de sua atividade produtiva e sua subsistência.

Por derradeiro, não se pode esquecer que, a legislação pátria é clara ao amparar que, em situações de dúvida razoável, deve prevalecer a proteção ao produtor rural, em observância ao caráter social do crédito rural (Lei nº 4.829/65).

Nesse contexto, a decisão de primeiro grau não revela qualquer ilegalidade ou abuso, mas se mostra
adequada e proporcional
à finalidade de assegurar a utilidade do processo principal até que haja produção probatória mais ampla.

Ante o exposto,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Comunique-se ao Juízo
a quo
a presente decisão.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição deste relator e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data registada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 23/09/2025